Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730932-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALISSON CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para ver reformada a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ALISSON CARVALHO DE SOUZA, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravante autorize e custeie a internação hospitalar requerida, incluindo os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. A agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de cobrir a internação hospitalar do agravado para além das doze primeiras horas, pois ainda não cumpriu o prazo de carência contratual. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos, pois o art. 35-C da Lei 9.656/98 preconiza que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, assim entendidos quando implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, como o verificado na hipótese. Com efeito, consta dos autos de origem que o agravado compareceu ao Hospital Brasiliense após acordar com o corpo completamente inchado. No local, constatou-se que se tratava de “anasarca, ascite em moderada quantidade, resultando em desconforto respiratório, com queda de saturação, bem como hipoalbuminemia importante e histórico recente de trombose venosa profunda e embolia pulmonar”, sendo solicitada a internação urgente, negada pela agravante, em razão da inobservância do prazo de 180 dias de carência. No entanto, o quadro de grave anasarca constitui situação emergencial, a impor a cobertura de atendimento, independentemente do prazo de carência. Além disso, a internação hospitalar emergencial não pode ficar limitada às doze primeiras horas, conforme entendimento consolidado do STJ no enunciado de súmula n. 302, se a situação fática indicar a necessidade de período superior. No tocante à fixação de multa, o seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal. Ante o exposto, ausente o fumus bonis iuris, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator